Tribunal: TJES
Processo: 5000284-67.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-67.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA MARTINS COUTINHO
RECORRIDO: RENAN LIMA OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000284-67.2019.8.08.0030

RECORRENTE: POLIANA MARTINS COUTINHO

RECORRIDOS: RENAN LIMA OLIVEIRA, DILZETE LIMA OLIVEIRA E ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por RENAN LIMA OLIVEIRA e DILZETE LIMA OLIVEIRA contra ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e POLIANA MARTINS COUTINHO, na qual a parte recorrida sustenta que são usuários dos serviços de energia elétrica fornecido pela 1ª Requerida e que no imóvel localizado na Av. Ouro Preto n° 1553, bairro Interlagos - Linhares/ES. CEP 29.903-041 possui residência multifamiliar. Ocorre que na data de 19 de Maio de 2018, os Requerentes foram surpreendidos com a presença de funcionários da empresa Requerida para a retirada do relógio que fornecia energia elétrica para a residência dos autores. Ainda, relatam que a solicitação de retirada do relógio foi feita pela 2ª Requerida (Poliana Martins Coutinho) e que o padrão desligado fornecia energia para duas casas. Diante disso, os autores afirmam que ficaram sem energia e sofreram um enorme transtorno.

Em sede de sentença (ID 761165) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida POLIANA, a pagar, aos autores, o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, sendo R$ 1.000,00 (Um mil reais) para cada parte autora. JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação a requerida ESCELSA."

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 761172) almejando que seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, que houve o cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a recorrente que solicitou a retirada do relógio em estado de necessidade, a fim de evitar a negativação de seu nome, em virtude do não pagamento das faturas.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 761175).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preliminarmente, alega a recorrente ter ocorrido o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o valor da causa é de R$ 30.000,00, sendo obrigatória a constituição de advogado para a Requerida, ora recorrente.

Contudo, não há que prosperar a suscitada tese preliminar, vez que a obrigatoriedade prevista no Art. 9º da Lei 9.099/95 é em relação ao ajuizamento da ação ou interposição do recurso.

Assim, verifica-se que a parte recorrente é Ré na presente ação e, que no momento em que manifestou a intenção de recorrer da r. sentença, de pronto, foi nomeado pelo magistrado um advogado dativo para assistir - lá.

Logo, rejeito, pois, a preliminar argüida.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

In casu, restou comprovado nos autos a solicitação de retirado de padrão de energia elétrica por parte da recorrente, gerou grave dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento à parte autora.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Do gotejo dos autos, entendo que é ônus da parte recorrente demonstrar as provas de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, como dispõe o art. 373, II do CPC, no entanto, assim não o fez, pois inexiste nos autos provas nesse sentido.

Como bem observado pelo juízo de piso:

“A responsabilidade, contudo, deve ser lançada, apenas, sobre a segunda requerida POLIANA, uma vez que a primeira requerida apenas cumpriu solicitação da segunda requerida, realizando o encerramento da prestação do serviço, por solicitação da titular da unidade consumidora. A requerida POLIANA poderia, antes de solicitar o corte, procurar os autores para saber em nome de quem deveria ser transferida a titularidade da unidade, o que não ocorreu. Assim agindo, sabedora da existência de outros moradores no local, a requerida POLIANA praticou ato ilícito, que veio causar danos aos autores, seja pela vergonha perante terceiros ou, ainda, por conta da impossibilidade de utilização de serviço essencial.”

Assim sendo, ante ao ato praticado pela recorrente que causou danos aos recorridos, surge o dever de indenizar à parte recorrida pelos danos morais, sendo necessário quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor arbitrado (R$ 1.000,00 para cada parte autora) o que compensa adequadamente os recorridos, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.